Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1023469-12.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Liminar]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA HÁ QUASE 1 (UM) ANO – RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem liminar deferida há quase 1 (um) ano, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II – Verificada a desproporcionalidade do valor da multa majorada, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), necessária a sua redução para R$700,00 (setecentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil), de modo a não desnaturar a sua natureza coercitiva e não incorrer em enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de n. 1004510-64.2022.8.11.0041, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA
, determinou a intimação do agravante para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, comprovar o cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, sob pena de multa diária majorada para o limite provisório de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para tanto, o agravante sustenta que a multa aplicada extrapola os limites do razoável e desborda do seu caráter preventivo/punitivo, já que o valor pode alcançar montante muito superior ao da obrigação discutida nos autos, o que acarretará em causa de enriquecimento ilícito da parte agravada.

Pondera que as astreintes foram arbitradas de forma indiscriminada, pois ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

Afirma, ainda, que o exíguo prazo fixado pelo juízo singelo para efetivação da ordem deve ser ampliado para 30 (trinta) dias.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 151095152).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 155873662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação do agravante para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, comprovar o cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, sob pena de multa diária majorada para o limite provisório de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

É que, diante da
recalcitrância do agravante em cumprir a ordem liminar deferida há quase 1 (um)

ano, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da

parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa majorada, fixada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente, que insiste em descumprir a ordem judicial.

Nesse sentido são vários os precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - VALOR ADEQUADO - DILAÇÃO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE. -
A fixação de multa/astreintes tem por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação específica de fazer ou não fazer que lhe foi determinada. Se o valor da multa foi fixado dentro de um critério de razoabilidade e proporcionalidade, não há de ser retificado
- Quando a obrigação de fazer diz respeito à suspensão de descontos, basta simples ordem para que se cumpra a obrigação.”
(TJ-MG - AI: 10000221153448001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022) (g.n.)

“
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANO AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. 1. Em se tratando de responsabilidade ambiental, a legislação pátria adotou a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Verificado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do agente, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81. 2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.

4. A medida coercitiva deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido cumprimento da obrigação.
5. Recurso não provido.”
(TJ-DF 00416669620168070018 DF 0041666-96.2016.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020) (g.n.)

A propósito, os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A imposição de multa cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.”
(TJ-MT 10040864820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO -
MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO
. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”
.
(AI, 121638/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014) (g.n.)

Não bastasse, além de não haver prova efetiva de que a determinação do juízo singular não possa ser cumprida dentro do prazo arbitrado, a liminar foi concedida a quase um ano (em 17.02.2022) e o juízo singelo, além do prazo de 72 horas, ainda concedeu mais 48 horas para o cumprimento da medida, o que é mais do que suficiente para a tomada das providências cabíveis pelo banco agravante, especialmente diante das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais foi ajuizada em 11/02/2022, e a antecipação de tutela concedida em 17/02/2022 para “
determinar que a reclamada providencie a imediata suspensão de cobranças em decorrência das parcelas de nº 47 e 48, com vencimento em 10/12/2021 e 10/01/2022, e que forneça a carta de quitação referente ao contrato nº 83826056, ademais, que se abstenha de incluir o nome da falecida no rol dos maus pagadores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento
”.

O ora agravado informou o descumprimento da ordem em 08/03/2022, 21/04/2022, 26/07/2022, 07/08/2022, 02/09/2020 e 30/09/2022 (IDs. 78887361, 82584152, 90808954, 91890294, 94215695 e 96567819, respectivamente – todos dos autos de origem).

Diante disso, o réu foi intimado a comprovar o cumprimento da medida em 72 horas sob pena de majoração da multa diária para R$2.000,00, decisão da qual recorre sob o argumento de que o montante é excessivo, e requer sua limitação ao valor da obrigação principal.

A finalidade dessa pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC). A quantia deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode ser excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

No caso concreto a determinação foi proferida há quase um ano e até o momento não foi cumprida, o que demonstra que os R$500,00 não foram suficientes e, por conseguinte, devem ser majorados.

Contudo, os R$2.000,00 fixados na decisão agravada são exorbitantes. Para esta lide a importância de R$700,00 é mais adequada, limitada a R$50.000,00.

Quanto à limitação, revejo nesta oportunidade o entendimento que adotei em demandas anteriores.

Sobre a matéria, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. OBRIGAÇÃO ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO TOTAL DEVIDA.

1. O Agravo Interno não procede.

2. Como dito anteriormente, o Tribunal mineiro assim se manifestou, no ponto em apreço (fls. 241-243, e-STJ, grifou-se): "Observo ter sido deferida tutela provisória de urgência satisfativa para determinar o fornecimento de cirurgia e tratamento médico no prazo de cinco dias, a contar da intimação. Na referida determinação foi cominada multa diária por descumprimento no importe de R$1.000,00, sem limitação (...). O agravante tomou ciência da decisão que deferiu a tutela em 09.10.2020, conforme consulta ao processo eletrônico e apontou omissão, por meio de embargos de declaração, no sentido de definir um teto para a multa cominatória (...), o que ensejou a decisão agravada."

3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer. Não obstante, é possível reduzir o valor quando se verificar exorbitância, em especial para se evitar enriquecimento ilícito, como nos casos em que o montante ultrapassa o valor da obrigação principal. Precedentes.

4. Neste caso, aplicou-se multa diária de mil reais sem qualquer limitação máxima, que, mesmo em tempos de pandemia mundial, se revela compatível com a delicada situação da parte Recorrida, que demanda por procedimento cirúrgico vital e urgente. Logo, mostra-se viável ao Superior Tribunal de Justiça manter o valor imposto, como reforço da autoridade judicial, devendo haver estabelecimento, todavia, de teto máximo - na hipótese, de 120 (cento e vinte) dias.

5. No mesmo sentido as decisões: AREsp 1.764.973, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 6.4.2021; e AgInt no AREsp 1.744.927, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.4.2021.

6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.972.822/MG, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa.

2. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para fixar o limite (teto) das astreintes em R$40.000,00 (quarenta mil reais).

3. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00.
(EDcl no REsp n. 1.850.267/MG, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para
dar parcial provimento ao Recurso
a fim de reduzir a multa diária para R$700,00, limitados a R$50.000,00.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
dar parcial provimento ao Recurso
a fim de reduzir a multa diária para R$700,00, limitados a R$50.000,00.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu voto e acompanho o voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para dar
PARCIALMENTE PROVIDO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023